Tribunal: TJSP
Processo: 2339419-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Decisão agravada que indeferiu a nomeação à penhora do imóvel indicado pelas agravantes – Recusa expressa e justificada da parte exequente – POSSIBILIDADE – Nada obstante a execução seja promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, necessário analisar se o credor terá, efetivamente, segurança no recebimento do seu crédito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Decisão agravada que indeferiu a nomeação à penhora do imóvel indicado pelas agravantes – Recusa expressa e justificada da parte exequente – POSSIBILIDADE – Nada obstante a execução seja promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, necessário analisar se o credor terá, efetivamente, segurança no recebimento do seu crédito – Inteligência do artigo 805, 835, 847 e 848, todos do CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.